Tribunal: STF
Processo: RE 103536
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-19
Data de publicação: 1984-10-19

Ementa:
- Prescrição penal.  Pena  de  multa.  A  prescrição,  em  se
tratando de pena de multa, é da pretensão punitiva e  não  apenas  da
pretensão executoria. O art. 114 do Código  Penal  é  comum  às  duas
espécies de prescrição, devendo ser declarada  a mais favoravel.